Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-29.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. IMOBILIÁRIA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADA PELO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$7.770,50 (sete mil setecentos e setenta reais e cinquenta centavos).
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. Narra a autora em sua petição inicial que em 14/01/2013, celebrou o contrato de locação com a requerida, o qual durou até agosto de 2020. Informou que em 11/10/2021 a requerida cobrou o valor de R$ 7.770,50, relativo à rescisão. Aduz não concordar com a cobrança dos aluguéis dos meses de agosto e setembro de 2020, porquanto deixou o imóvel no dia primeiro de agosto de 2020. Ademais, alegou serem abusivas as cobranças relativas às pendências suscitadas na vistoria de entrega do imóvel. Assevera que seu nome e de seus fiadores foram incluídos em cadastro de inadimplentes e que o fato lhe causou danos morais.
4. É imperioso salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que em casos de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito faz-se desnecessária a prova do prejuízo experimentado pela autora da ação, pois, nesses casos, o dano moral é presumido, e decorre da mera inclusão do nome no cadastro de inadimplentes. Tendo o réu mantido indevidamente o nome da autora no rol dos maus pagadores, é devida a indenização por danos morais.
5. Nessa senda, extrai-se do art. 373 do CPC que o ônus da prova incube ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. A despeito dessas diretrizes, não restou comprovado pela autora a inclusão de seu nome e de seus fiadores em cadastro de inadimplentes. No caso, acostou aos autos apenas comprovantes de pagamentos relativos a materiais de construção e mão de obra pertinente, mas não comprovou a cobrança do valor de R$ 7.770,50 inscrita em cadastro de inadimplentes.
7. Ressalte-se que foi oportunizado à autora/recorrente apresentar documentos comprobatórios de suas alegações, tanto em audiência de conciliação, quanto na réplica, deixando transcorrer o prazo hábil para a manifestar-se contra a contestação apresentada pela recorrida (ID. 40323670 e ID. 40323685).
8. Quanto ao dano moral, mostra-se imprescindível a demonstração de violação de direitos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto. Não houve cobranças por meios vexatórios e não há informações de que a dívida de R$7.770,50 conforme demonstrado pela recorrente (ID. 40323645 – pág. 8), esteja inscrita em cadastro de inadimplentes. Dessa forma, não é cabível indenização por danos morais, porquanto não houve comprovado fato que ensejasse tal indenização. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.